Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVO DO CRIME. CIÚME. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo pericial.

2. A alegação de ter o réu agido sob domínio de violenta emoção não implica na concessão do privilégio disposto no § 4o do art. 129, do CP, se não há provas que corroborem o alegado.

3. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o delito ter sido cometido na presença de filho menor, de tenra idade.

4. O ciúme não configura circunstância judicial agravante referente ao motivo, tratando-se de elemento motivador que não extrapola as razões habituais para a prática de crimes em contexto de violência doméstica.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.